Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-40.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018514-40.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR - CPF: 043.754.351-00 (APELANTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS NASCIMENTO EL HAGE - CPF: 021.625.681-01 (APELANTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS - CPF: 033.333.151-65 (APELANTE), SANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 707.421.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 022.031.791-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS VINICIUS NASCIMENTO EL HAGE - CPF: 021.625.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS - CPF: 033.333.151-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – MACONHA, DRONES, CARREGADORES E BALANÇA DE PRECISÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – TER EM DEPÓSITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI DE DROGAS – FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/6 – QUANTIDADE DE DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório, a apreensão de

2 (duas) porções de maconha com massa total de 429,81 g (quatrocentas e vinte e nove gramas e oitenta e uma centigramas) e de 5 (cinco) tabletes de maconha, com massa total de 1,330 kg (um quilograma e trezentos e trinta gramas), além de drones, baterias, celulares, carregadores, balança de precisão, aliados às circunstâncias do flagrante, indicam a
participação do apelante nos fatos descritos na denúncia, bem como a
destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para a modulação do tráfico privilegiado, desde que não considerada na primeira etapa do cálculo da pena. Na hipótese, houve fundamentação idônea em relação ao quantum da causa especial de redução da pena, na fração de
1/6 (um sexto), tendo em vista a
quantidade de droga apreendida (1.759,81kg de maconha).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018514-40.2021.8.11.0042

APELANTE: FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Fernando César Carneiro Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 1018514-40.2021.811.0042,

julgou parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo a
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-o das imputações do
art. 35,
“caput”
, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP
.

Nas razões recursais, ID. 168929919, negou a autoria delitiva, destacando a inexistência de provas para a condenação. Requereu a absolvição ou a revisão na dosimetria da pena.

Em contrarrazões, ID. 168929933, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 178606183.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição ou à revisão na dosimetria da pena.

Pois bem, o Ministério Público denunciou o apelante e os corréus
Marcos Vinícius Nascimento El Hage e Renê Maxwuell Fernandes Martins
pela prática dos fatos delituosos que se seguem:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 15 de novembro de 2021, às 23h50min, na Rua 15, no 19, Quadra 19, Bairro Nova Esperança II, nesta cidade, os denunciados Fernando César Carneiro Júnior, Marcus Vinícius Nascimento El Hage e Rene Maxwell Fernandes Martins tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha com massa total de 429,81 g (quatrocentas e vinte e nove gramas e oitenta e uma centigramas) e outros 05 (cinco) tabletes da mesma substância, com massa total de 1,330 kg (um quilograma e trezentos e trinta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no. 3.14.2021.81081-01).

Consta do caderno investigativo que, na data dos fatos, a guarnição militar realizava patrulhamento tático pelo Bairro Nova Esperança III, quando avistou um indivíduo saindo de uma residência. Ao perceber a presença dos militares, o suspeito, em comportamento suspeito, adentrou bruscamente na casa.

Realizado o acompanhamento, os militares conseguiram visualizar no chão da área externa: 05 (cinco) tabletes/pedaços de maconha, uma garrafa Pet com pedaços de maconha, 01 (uma) porção de maconha, o que gerou certeza do tráfico em andamento, permitindo o adentramento dos militares.

Junto ao entorpecente também foram encontrados 44 (quarenta e quatro) cabos de carregadores de celular, 13 (treze) fontes de carregadores, 05 (cinco) fones de ouvido, 07 (sete) baterias de drone, 09 (nove) carregadores artesanais, 06 (seis) controles remotos de drone, 47 (quarenta e sete) hélices de drone, 01 (um) drone DGI, 15 (quinze) chips de celular, 06 (seis) aparelhos de celular Samsung, 01 (uma) tela de celular, 11 (onze) mini celulares, 03 (três) celulares analógicos, 06 (seis) fontes de carregador para drone, 03 (três) cases de drone, 01 (uma) case de controle preta, 02 (duas) peças de controle e um dispositivo mecânico, 01 (um) carretel de linha grande, 01 (uma) fita adesiva vermelha, 01 (uma) balança de precisão.

Em entrevistas com os denunciados, todos confirmaram o tráfico de drogas, e disseram que os ilícitos e demais aparelhos seriam embalados para entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE) por meio de drones.

Perante a autoridade policial, os denunciados permaneceram em silêncio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Rene Maxwell Fernandes Martins responde outra ação penal por tráfico de drogas perante esta Vara Criminal (autos no 444-31.2017.811.0042), na qual já sobreveio sentença condenatória em primeira instância.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados no interior da residência onde estavam os denunciados, que admitiram o tráfico de drogas e que os materiais seriam inseridos na PCE por meio de drones.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos, da existência de diversos petrechos voltados ao comércio de ilícito, tais como, balança de precisão, carretel de linha e fita adesiva, e da confissão dos denunciados aos militares, evidenciado portanto, a prática do narcotráfico.

Ainda, há materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de associação para o tráfico, delito formal consumado com a mera união dos indivíduos, mediante prévio ajuste e acordo de vontades para a prática das condutas tipificadas no art. 33, da Lei de Tóxicos. Os denunciados foram presos em flagrante com expressiva quantidade de entorpecentes, petrechos e equipamentos eletrônicos que seriam introduzidos na PCE.

Depreende-se que a residência onde ocorreu a apreensão, e era utilizada como verdadeiro ‘escritório do crime’ pelos investigados, pertence a Marcus Vinicius, enquanto Fernando e Rene, que residem em outra localidade, auxiliavam nas atividades de preparação e embalo dos materiais.”
(
sic
)

Importante destacar que os corréus Marcos Vinícius Nascimento El Hage e Renê Maxwuell Fernandes Martins também foram condenados a
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo absolvidos das imputações do
art. 35,
“caput”
, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. No entanto, não interpuseram recurso.

Vejamos.

Na fase policial, o apelante Fernando César Carneiro Júnior exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante Fernando César Carneiro Júnior respondeu:

“(Lida a denúncia) Como é que foi isso aí, Fernando, essa casa, o senhor mora nesse imóvel? Como é que aconteceu essa situação?
Eu não moro na residência, no domingo eu estava retornando do Manso com minha família, tava na chácara terminando meu TCC da faculdade e fui jogar uma bola e após a gente sair do campo, eu, Marcus Vinícius e Maxuel, a gente costuma utilizar entorpecente de Cannabis, infelizmente, comecei utilizar essa maconha quando adentrei na universidade (...) infelizmente comecei a utilizar essa droga, e na residência do Marcus Vinicius eu não tinha ciência que tinha nenhum tipo de drone, de celulares, essas coisas, pois, até, no entanto, não estava na área interna, na área externa da casa (...) eu sou o rapaz que estava saindo, minha mãe ela ligou pra mim, porque de manhã eu tenho minha faculdade, a tarde eu tenho estágio, ao sair da residência, eu estava sobre o uso de Cannabis, eu avistei a viatura, fiquei com medo e retornei para dentro da residência, ao retornar para dentro da residência, o policial me abordou, não encontrou nada comigo, nada de ilícito, mas isso aí permitiu a suspeita deles para adentrar para dentro da residência, ao adentrar na residência, eles revistou a área externa da casa, no canil, não encontrou nada, entrou pra dentro da residência, abordou os rapazes que estavam na área, não encontrou nada, ao entrar dentro da residência, como está no processo, encontrou lá uma sacola preta, nessa sacola preta tinha garrafa pet e uma case de drone e tirou e em momento alguma eu sabia que tinha algo dentro da residência (...) no fórum que eu tive a ciência que tinha aquela droga dentro da residência, tinha drone, tinha case (...).
Essa casa era de quem, afinal?
Do Marcus Vinícius.
E o que o senhor fazia nessa casa, afinal?
A gente tava fumando maconha, a gente saiu do jogo de futebol, a gente não usa maconha na rua, a gente tem costume de jogar todo domingo (...).
E o Rene o que fazia lá?
O Rene tava no jogo, ele saiu do jogo junto com a gente, tava nós três no campo (...).
Na hora que o senhor foi abordado, o senhor tinha usado droga?
Sim senhor, eu estava na frente da casa.
Por que o senhor correu pra dentro da casa quando o senhor viu a polícia, se o senhor não deve nada?
Eu estava no uso da droga, eu estava drogado, na hora que eu vi a viatura, eu fiquei com medo da viatura, eu drogado, voltei pra tentar abrir o portão, não consegui abri o portão, aí a viatura me abordou (...), ele perguntou: ‘você usou droga (?)’, eu falei: ‘eu usei maconha’, ‘na onde você tava’, eu peguei e mostrei a casa, na onde que eu tava, ele pegou e entrou na casa.
O Marcus Vinicius pediu desculpas para o senhor por quê?
Porque ele não me informou que tinha aquela quantia dentro da casa.
Mas ele falou para o senhor que tinha, depois?
No fórum (...).
Perguntas da acusação – A polícia falou que essa droga estava na área externa da casa, esses cinco tabletes de maconha?
Pois é, e aqui está na área interna, senhor (...).
O senhor estava consumindo entorpecente lá e o senhor não sabia que tinha essa quantidade de droga lá, o senhor não viu essa droga lá?
Drone, essas coisas não, eu vi um pedacinho assim de maconha, um pedaço que a gente dichavou, na verdade não era maconha, era Skank, pequenininha, a gente fumou aquilo e eu já tava indo embora (...). (Mídia sob Id. 98363344).”
(depoimento transcrito na sentença)

Os corréus Marcos Vinícius Nascimento El Hage e Renê Maxwuell Fernandes Martins exerceram o direito de permanecer em silêncio, na delegacia.

Perante a autoridade judicial, o corréu Marcos Vinícius Nascimento El Hage declarou:

“
(Lida a denúncia) Como é que foi isso, Marcus, o senhor mora nessa casa (...)?
Sim senhor, eu moro lá desde 2013; assim, sou trabalhador, entendeu, mas infelizmente eu tava fazendo esse crime sim, mas não o tráfico de drogas, não sou associado ao crime organizado, não sou faccionado, mas recebi sim uma proposta pra tá voando com o drone e tá trazendo os aparelhos e a maconha aqui pra dentro da Penitenciária, recebi uma proposta, porque eu tava numa fase muito difícil da minha vida, minha esposa sem trabalhar, minha filha pequena, e tive vinte por cento da minha carga horária do serviço abaixada, entendeu, e tava passando por momento muito difícil, foi onde aceitei essa proposta, me ofereceram três mil reais.
Quem fez essa proposta?
Foi um rapaz lá do bairro chamado Jonatas.
Ele é traficante no bairro?
Eu não sei, eu não conheço ele.
Por que procuraram o senhor, o senhor vivia nesse meio da bandidagem?
Não senhor (...).
E como acharam o senhor com essa ideia? O senhor sabe manusear drone essas coisas, como que é isso?
Eu sei sim pilotar, entendeu, e amizade né, eu não conhecia ele, mas tenho amigo em comum.
Aí ele fez a proposta, o senhor aceitou e ele levou tudo isso pra sua casa?
Levou, sim senhor.
E quantos dias antes da abordagem ele levou isso pra sua casa?
Foi sábado a noite.
E aí no outro dia a polícia chegou lá?
Sim.
Quem mora na casa, o senhor e quem?
Mora eu, minha filha e minha esposa.
Sua esposa sabia de tudo isso aí, essas coisas?
Não senhor.
Como ela não sabia, se estava tudo na área externa, ela com certeza limpa a casa e vê isso aí?
Não senhor, não estava na área.
Estava aonde?
Estava em cima do meu guarda roupa guardado, eu fiz ela ir até pra casa do pai dela nesse dia, ela não sabia de nada (...).
E aí como é que foi pra combinar com esses dois rapazes aí, com o Fernando e o Renê pra ir pra sua casa?
A gente joga bola sempre no domingo (...) e depois do jogo a gente foi, eles queriam fumar maconha, e eu também sou usuário, só que a gente não tinha lugar pra usar (...) eu falei: ‘vamos lá pra casa, a gente usa maconha e vocês vão embora’.
E quem forneceu essa maconha pra usar, quem levou?
Esse aí foi lá de casa mesmo, da droga que já tava lá no meio.
Aí você tirou um pedaço da droga lá?
Sim, senhor.
E eles viram você tirar esse pedaço?
Não senhor, eu já tinha tirado, eu já tinha combinado com os rapazes.
Qual é a participação, então, desses dois rapazes, Renê e Fernando nessa droga aí?
Vou ser bem sincero (...) os rapazes não tem nada a ver.
Nem sabiam que tinha essa droga lá, então?
Não, eles foram lá pra casa só pra usar essa maconha mesmo e iam embora, mas não sei o que aconteceu que na hora que o Fernando foi sair, ele acabou deparando com a polícia, assustou, correu pra dentro e foi onde que eles entraram lá em casa e acabaram achando em cima do guarda roupa.
Perguntas da acusação – Engraçado você falar que estava em cima do guarda roupa, porque os outros dois disseram que estava na área externa da casa?
Não, não tinha nada na área externa.
Outra coisa, quando que você ia fazer, como você ia fazer esse transporte desses objetos para dentro do presídio com o drone? Quando você ia fazer isso?
Eu ia fazer no domingo mesmo, depois que os rapazes saíssem (...).
Perguntas da defesa – Você responde algum outro processo criminal (...)?
Não senhor (...) nunca, primeira vez na minha vida (...). (Mídia sob Id. 98363347).”
(depoimento transcrito na sentença)

O corréu
Renê Maxwuell Fernandes Martins
narrou na fase judicial:

“
(Lida a denúncia) Como é que foi isso, Rene, o senhor mora nessa casa?
Não, eu moro na Águas Claras, em outro bairro.
E quem que mora lá?
É o Marcus Vinícius.
E o que o senhor fazia nessa casa?
Na verdade, nós tava jogando bola antes disso tudo.
Nós quem?
(...) eu, Fernando Carneiro e o Marcus Vinícius, nós tava jogando bola, nisso nós resolvemos beber um refrigerante e ia usar, fumar um cigarro de maconha, nóis tava querendo fumar, mas não tinha lugar adequado pra nós fumar, aí o Marcus Vinicius convidou nós pra ir até a casa dele pra fazer o uso da maconha e nisso nós fomos, pegamos o refrigerante, até a casa dele e nós chegamos lá bebemos refrigerante, fumamos, fizemos o uso e nisso eu falei para o Marcus Vinicius: ‘Marcus, que horas é agora (?)’, era base de umas nove e quinze (...), ai eu tinha que trabalhar no outro dia cedo, falei: ‘Marcus, eu já tô já no efeito já, vou embora pra casa, tenho que acordar cedo pra ir pro serviço cedo’ e nisso que nós fomos, o Fernando Carneiro foi na frente e ele avistou a viatura e nisso nós com efeito, nós levamos um susto, nisso nós fomos abordado em frente já da casa do Marcus Vinicius e eles suspeitaram de querer entrar dentro da casa, eles entraram dentro da casa, fizeram uma revista em nós, nós já com efeito, tinha usado a maconha, não tinha como negar, falei pra eles a verdade que tava com efeito da maconha (...) mas não tinha ciência do que tinha na casa do Marcus Vinicius e ai fizeram a revista e encontrou na casa do Marcus Vinicius uma sacola preta que tinha vários objetos (...) nisso já fiquei surpreendido (...).
Quem forneceu essa maconha pra vocês usarem?
Essa maconha que tava na casa dele lá, que os policiais acharam, já não sei quem tinha fornecido não.
A maconha que você usou quem que forneceu?
O Marcus Vinícius, tava com um pedacinho de maconha pra fazer o uso.
De quem que era a maconha que você usou?
Marcus Vinicius.
O senhor também não tinha conhecimento que tinha essa droga não?
Não, na casa dele não, que nós ia só fazer o uso, que nós usaria e eu ia embora pra minha casa (...).
O senhor já é condenado por tráfico, né?
Sim, sou condenado por tráfico e também usando substância.
Perguntas da acusação – Aonde que estava o entorpecente na casa (...) a droga que a polícia encontrou?
(...) tava no fundo da casa dele, assim, perto da área, que nóis tava usando a maconha antes do fundo, perto do portão, nós sentado (...) quando nós terminamos de fazer o uso da maconha, eu estava saindo da casa do Marcus Vinicius, o policial viu nós saindo, nós ficamos meio assustados, já com o efeito da maconha, chegaram, abordaram nós e entraram dentro da casa do Marcus Vinicius, revistou a casa do Marcus Vinicius e achou a sacola dentro da casa dele, no fundo da casa dele.
A sacola estava na área externa?
É, na área externa, lá no fundo da casa dele (...).
Esses objetos, chips de telefone, carregador, drone, o senhor não tinha conhecimento ou senhor não estava participando dessa empreitada pra levar a droga pra dentro do presídio?
Não, não tinha ciência (...).
Os policiais falaram que vocês três admitiram que tinham conhecimento da droga e desses objetos que iam ser levados para o presídio?
Não, nós não tínhamos ciência (...). (Mídia sob Id. 98363350).”
(depoimento transcrito na sentença)

Não obstante, o condutor do flagrante PM Sandro da Silva Cruz
narrou os fatos em detalhes, nas duas fases da persecução penal:

“QUE, A EQUIPE POLICIAL DO GAP DO 24o BPM, DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO NOVA ESPERANÇA III, AVISTOU UM INDIVIDUO, EM FUNDADA SUSPEITA, SAINDO DE SUA RESDIENCIA, QUANDO VISUALIZOU A VTR PM E VOLTOU BRUSCAMENTE PARA DENTRO SUA RESIDENCIA; QUE, QUANDO A EQUIPE POLICIAL ADENTROU NA RESIDENCIA FOI VISUALIZADO NA ÁREA OS ENTORPECENTES E OS DEMAIS MATERIAIS VINCULADOS, NO CHÃO; QUE, EM ENTREVISTA COM OS SUSPEITOS, TODOS CONFIRMARAM QUE OS ENTORPECENTES E DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E CELULARES, SERIAM EMBALADOS PARA ENTRAR NO PRESIDIO PCE ATRAVÉS DE DRONES; QUE, DIANTE DOS FATOS, A EQUIPE DO GAP CONDUZIU OS SUSPEITOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES, ALGEMADOS E SEM LESÕES CORPORAIS, PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS.”
(
sic
, ID. 168929704)

“
(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa ocorrência, policial Sandro?
Sim, claramente.
Como é que foi, Sandro, foi a suspeita desse rapaz voltar pra dentro da casa correndo?
Sim, isso, aqueles portão fechado, ele saiu, ele visualizou a viatura, já entrou pra dentro, correu pra dentro, aí acompanhamos ele, bem na entrada da área, a casa é meia água, a casa é pra frente, área pra frente, dava pra ver tudo o material exposto no chão, eles estavam separando, pra cada rapaz preso lá era uma porção e um celular.
Como assim separando? Como é que estava, estava dividido?
É, tava dividido, cada aparelho celular e uma porção de maconha tinha o nome, inicial de uma letra do nome, eles informou que era separado pra cada um pra ir pro drone e ia jogar pra dentro do presídio.
E eles falaram para vocês quando que eles iam jogar para dentro do presídio isso aí?
Estavam separando pra jogar.
Mas não falaram que dia que ia fazer isso?
Pelo jeito ia ser naquele dia.
O senhor notou se eles estavam sob efeito de drogas?
Não, não, que eu percebi não estavam.
Cheirava maconha a casa, assim, cheirava maconha queimada?
Ela queimada é um odor, ela sem queimar é outro odor, estava normal, não tava queimando não.
Perguntas da acusação – E aí foi indagado deles a respeito daquele monte de droga, de objetos lá, o que eles falaram?
Sim, igual expliquei, estavam separando, tinha uma porção pra cada presidiário, só que não tinha o nome, era só letra, inicial da letra, cada celular com esmalte era um nome.
Algum dos três ali assumiu sozinho essa droga ou os três falaram que estavam fazendo?
Não, eles falaram que pediram pra eles jogar no presídio.
O senhor já conhecia algum desses acusados, já tinha feito alguma abordagem deles?
Nunca os vi, nunca.
O senhor disse que a droga e esses objetos estavam em plena vista?
Sim, na área, bem na área, no chão da área (...) tava tudo ali no chão separado (...) muita coisa que teve.
Perguntas da defesa – (...) Você disse no seu depoimento (...) que estava tudo esparramado na área, espalhado na área, correto?
Sim, estava no chão da área.
E essa área fica na frente da casa ou no fundo da casa?
Na frente (...).
O que motivou você entrar dentro da casa?
O rapaz, ele estava saindo, viu a viatura e correu pra dentro (...) estávamos em rondas, o bairro lá é perigoso, essa rua já tivemos várias apreensões de entorpecente, além dessa que está sendo questionada hoje e nisso ele viu a viatura e correu pra dentro, aí fomos fazer a abordagem, ele largou o portão aberto, na entrada já, só o portão aberto já dava já pra ver, com o portão aberto dava já pra ver todo o material jogado, colocado ao solo, separando.
Você disse que nesse bairro lá tem inúmeras abordagens de questão de droga, é isso?
Sim.
Mas você não conhece nenhum dos rapazes?
Não.
Essa droga estava localizada toda num local só, que o senhor achou ela, o senhor chegou de entrar nos cômodos pra revistar, pegar, como que foi?
Estava toda na área da residência, toda na área (...) todo material estava na área, eles estavam separando os celulares, inúmeros celulares (...) tava tudo separando (...). (Mídia sob Id. 98363359).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o policial
militar

Welter Aparecido dos Santos declarou, sob o crivo do contraditório:

“
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, Welter?
Sim senhor, eu era motorista nessa ocorrência.
O que motivou vocês entrar nessa casa, qual foi a suspeita, vamos dizer assim, pra vocês chegarem até esse imóvel?
Foi rondas, doutor, pelo bairro, já é de conhecimento da guarnição que é uma região de tráfico ali, a gente tava fazendo rondas, eu entrei na rua, ronda normal, entrei na rua e quando o Sargento avistou um indivíduo saindo da residência, quando ele avistou ele falou ‘para, para, para’, eu parei a viatura, ele já desceu, como sou motorista, nós trabalhávamos em três na guarnição, o Sargento e o Cabo que estava com a gente, fez o acompanhamento (...) eu fiquei na viatura pra cuidar da barca.
Mas o que motivou entrar na casa foi pra fazer o acompanhamento desse rapaz ou acharam alguma coisa ilícita, acharam essa droga na área externa do imóvel, o senhor se recorda?
Foi na área, bem na área, próximo ao portão tinha uma área externa, era um portão, se não me engano, de correr, aí na hora que ele saiu, o portão tava aberto, ele correu e deu pra avistar as drogas na área.
O imóvel estava cheirando a maconha usada ou não?
Não me recordo (...).
Queria saber se eles estavam usando droga ou não, a maconha?
Eu não me recordo se estava cheirando (...) mas acho que não foi encontrado nenhum tipo de cigarro, tipo de uso no momento ali, acredito que eles estavam só embalando.
Como é que estava assim, visualizando, a droga estava (...) sendo preparada com alguma peça de drone, alguma coisa nesse sentido ou não?
Estava tudo na área, doutor, tudo na área, estava as drogas (...) estava os carregadores, estava o próprio drone, tinha bateria carregando, tudo no chão da área, espalhado.
Tinha drone com bateria carregando?
Tinha sim senhor.
O material, tinha alguma coisa separada, assim, produto (...)?
Tinha algumas garrafas pets que já estavam com alguns celulares embalados, aí tinha droga em outro canto separado, tinha mais embalagens com celulares e carregadores embalados, como se fosse assim, pacotes diferentes, separados.
Perguntas da acusação – Pelo portão de correr aberto, vocês já viram o entorpecente na área?
Sim senhor.
Algum deles admitiu, assumiu a propriedade da droga ou os três falaram alguma coisa?
Só falaram que era pra jogar na PCE, ninguém falou: ‘é minha’, só falou que era pra PCE, que iam fazer o uso do drone pra jogar na PCE.
Perguntas da defesa – Quando vocês viram o rapaz correndo bruscamente para o interior da casa, vocês do portão (...) de fora da casa, do portão vocês conseguiram visualizar essa área, vê o que tinha nessa área?
Sim senhor.
Então vocês viram de fora da casa?
É, do portão dava pra ver, o portão estava entre aberto (...) o portão tava aberto, ele tava saindo pra rua, então, ele puxou o portão pra ir pra rua, nisso que ele voltou o Sargento falou: ‘para’, eu simplesmente parei a viatura e eles desceram e foram atrás.
Essa área externa ela fica na frente da casa ou no fundo da casa?
Na verdade só tem essa área, a casa não tem área no fundo porque ela não tem saída, né.
Fica na frente da casa então?
Sim senhor (...). (Mídia sob Id. 98363358).”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha Givaldo Dias Campos, ouvida em juízo, é meramente abonatória e nada sabia sobre os fatos:

“Disse apenas que conhece o réu Fernando há muito tempo, explicando que é o proprietário da empresa onde o réu Fernando fazia estágio na época em que foi preso. Relatou que Fernando estagiou por cerca de um ano e meio em sua empresa e que cumpria regularmente com o seu horário no estágio. Disse que não tinha conhecimento que ele fosse usuário de droga, que nunca suspeitou de nada e que ficou surpreso quando soube da prisão
.
Por fim, destacou que sempre foi um rapaz que sempre cumpriu as tarefas delegadas e que, inclusive, tinha a intenção de efetiva-lo como arquiteto logo quando formasse. (Mídia sob Id. 98363355).”
(depoimento transcrito na sentença)

A informante Neurides Alneida de Moraes, mãe do apelante Fernando disse à autoridade judicial:

“Que seu filho Fernando mora em sua residência, que é solteiro e que estuda. Disse que pouco antes dos fatos apurados em comento descobriu que ele fazia o uso de maconha. Relatou que a rotina de Fernando era estudar de manhã, realizar o estágio no período da tarde e a noite sempre estava em casa. Disse que não conhece os demais réus Renê e Marcus Vinicius. Por fim, disse que Fernando sempre foi um bom filho, honesto, disciplinado e que nunca lhe deu trabalho” (Mídia sob Id. 98363354).

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, ID. 168929702, o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 168929705, e o Laudo Pericial, ID. 168929729, descrevendo a apreensão de:

“- 2 (duas) porções de maconha com massa total de 429,81 g (quatrocentas e vinte e nove gramas e oitenta e uma centigramas);

- 5 (cinco) tabletes de maconha, com massa total de 1,330 kg (um quilograma e trezentos e trinta gramas);

- 44 (quarenta e quatro) cabos de carregadores de celular;

- 13 (treze) fontes de carregadores;

- 5 (cinco) fones de ouvido;

- 7 (sete) baterias de drone;

-

9 (nove) carregadores artesanais;

- 6 (seis) controles remotos de drone;

- 47 (quarenta e sete) hélices de drone;

- 1 (um) drone DGI;

- 15 (quinze) chips de celular;

- 6 (seis) aparelhos de celular Samsung;

- 1 (uma) tela de celular;

- 11 (onze) mini celulares;

-

3 (três) celulares analógicos;

-

6 (seis) fontes de carregador para drone;

- 3 (três) cases de drone;

- 1 (uma) case de controle preta;

- 2 (duas) peças de controle e um dispositivo mecânico;

- 1 (um) carretel de linha grande;

- 1 (uma) fita adesiva vermelha;

- 1 (uma) balança de precisão.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos
pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

Desse modo, não pairam dúvidas da participação do apelante Fernando nos fatos descritos na denúncia, como bem consignou o magistrado:

“Da autoria delitiva dos réus FERNANDO e RENÊ
:

Os réus FERNANDO e RENÊ em seus interrogatórios prestados em juízo negaram a propriedade e vinculação com a droga e demais materiais ilícitos apreendidos na residência do réu MARCUS VINICIUS.

Justificaram que no momento dos fatos haviam acabado de fazerem o consumo de uma pequena porção de maconha na área externa da casa e que foi fornecida pelo corréu MARCUS VINICIUS.

Sustentaram os réus que não tinham conhecimento da droga e dos materiais ilícitos apreendidos no interior da residência e segundo justificativa do réu RENÉ, a droga e todo material ilícito foram encontrados no fundo da casa, enquanto que o consumo da droga foi feito na parte da frente, já próximo do portão de saída da residência.

Frise-se que o réu MARCUS VINICIUS, diferentemente da versão do réu RENÊ, alegou que a droga estava guardada em cima do seu guarda roupa e não na parte do fundo da casa.

Ocorre que diferentemente das versões contraditórias apresentadas pelos réus, os policiais militares SANDRO e WELTER que participaram da ocorrência, desde a fase policial ressaltaram que a droga e os demais materiais ilícitos foram todos encontrados na área da frente da residência, espalhados, local inclusive, onde foram surpreendidos os acusados.

Referidos policiais foram uníssonos em ressaltar em juízo que no momento dos fatos parte da droga e dos materiais já estavam separados com identificação de iniciais de letra e que, inclusive, todos os réus admitiram que aqueles materiais ilícitos seriam levados por drone e jogados no interior do presídio.

Inclusive, o réu MARCUS VINÍCIUS em seu interrogatório judicial admitiu que iria fazer o transporte da droga naquele mesmo dia que houve a ocorrência policial, o que confirma as declarações dos policiais de que foi visualizado o exato momento que eles preparavam e separavam os materiais para serem transportados, lembrando que segundo os agentes, se tratava de grande quantidade de materiais e drogas que seriam introduzidos dentro da unidade prisional.

Por fim, os agentes SANDRO e WELTER foram cautelosos em recordar que no momento da ocorrência policial não havia vestígios de uso de droga, nem mesmo odor de maconha queimada, de maneira a acreditar que os mesmos estavam fazendo consumo no momento da chegada da guarnição policial no local.

Veja, pois, que a negativa de autoria dos réus FERNANDO e RENÊ consubstanciada na alegação de que não tinham conhecimento da droga armazenada na residência do réu MARCUS VINICIUS foi rechaçada pela versão unânime dos policiais apresentadas desde a fase inicial de que todo o entorpecente e demais materiais ilícitos estavam espalhados na área da frente da casa no momento em que os réus separavam para fazer o seu transporte para o interior do presídio.

O que se percebe das próprias versões contraditórias apresentadas pelos réus, notadamente a primeira apresentada pelo réu RENÊ de que a droga foi encontrada no fundo da casa, enquanto que no momento da chegada da guarnição policial faziam o uso do entorpecente na parte da frente e depois a do réu MARCUS VINICIUS de que a droga estava em cima do guarda roupa, somente revelam que foram criadas com um único intuito de esconder a verdade real sobre os fatos.

Portanto, em que pese a negativa de autoria dos réus
FERNANDO e RENÊ,
o conjunto probatório conferiu a certeza necessária para a suas condenações.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

‘(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)’ (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

‘Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. (TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador
MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES
) – RT 54/408)’

‘
Enunciado n°. 08-TJMT
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’. (TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Assim, diante das circunstâncias do flagrante em que os réus foram surpreendidos na área da frente da residência no momento em que a droga e os demais materiais eram preparados para serem transportados por drone, corroborada com as próprias declarações dos réus aos policiais militares de que iriam transportar os ilícitos e jogar para o interior do presídio, resta claro nos autos que os denunciados FERNANDO e RENÊ também tinham envolvimento no
armazenamento
da droga com fins mercantil.”
(
sic
)

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório, a apreensão de

2 (duas) porções de maconha com massa total de 429,81 g (quatrocentas e vinte e nove gramas e oitenta e uma centigramas) e de 5 (cinco) tabletes de maconha, com massa total de 1,330 kg (um quilograma e trezentos e trinta gramas), além de drones, baterias, celulares, carregadores, balança de precisão, aliados às circunstâncias do flagrante, indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Desse modo,
é inadmissível a pretendida absolvição.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena.

Verifica-se que o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal à espécie:

“Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
in casu,
DEIXO
para avaliar a expressiva quantidade de
maconha
apreendida nestes autos na 3a fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado n. 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou

na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”
– destaquei.

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
tais

circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, de ressaltar que o réu é primário e não registra outros antecedentes criminais em seu desfavor (Id. 72627558).

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.”
(sic)

Na 2a fase, ausentes atenuantes e agravantes, tornou-se a pena-base em provisória.

Registra-se que, ainda que fosse reconhecida alguma atenuante, não seria aplicada ante o que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Embora não se desconheça a atual discussão acerca da constitucionalidade e legalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que o entendimento consolidado ainda permanece inalterado.

Na 3a fase, foi reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, adotando a fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a
quantidade de droga apreendida (1.759,81kg de maconha).

É cediço que,
"[n]a falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice.
(AgRg no AREsp n. 2.283.746/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, APESAR DA BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL E DO QUANTUM DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Conforme cediço, ‘[n]a falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice’ (AgRg no AREsp n. 2.283.746/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

3. No caso, na aplicação da minorante prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade dos entorpecentes apreendidos justifica a diminuição da pena à razão de 1/6 (um sexto).

4. A respeito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a formulação da nova dosimetria tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, a quantidade de drogas apreendida foi considerada para efeito de modulação do benefício previsto no § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual justifica também o estabelecimento do regime inicial fechado e não recomenda a substituição por restritivas de direitos.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 794.445/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para a modulação do tráfico privilegiado, desde que não considerada na primeira etapa do cálculo da pena. Na hipótese, houve fundamentação idônea em relação ao quantum da causa especial de redução da pena, na fração de 1/5(um quinto), em razão da quantidade e natureza de entorpecente apreendida.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 2.081.354/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Assim, a pena foi corretamente aplicada, ficando definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024